Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Não demonstrado erro, tampouco inobservância das disposições judiciais, mitigam-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Verificado que os parâmetros constantes na sentença foram devidamente aplicados, com manifestação detalhada quanto aos índices e metodologia utilizados na apuração dos valores, correta a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, com a consequente rejeição da impugnação.
4. Recurso conhecido e não provido.